Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS-GERENTES. ATO ILÍCITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE.
1 – Execução fiscal. Dissolução irregular. Redirecionamento ao sócio-gerente. Entende-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). No mesmo sentido, fixou-se a seguinte tese no Tema Repetitivo 630 do STJ. "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
2 – Recurso conhecido e provido.

wi